Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-38.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pelo Distrito Federal, constante da petição de exceção de pré-executividade, requerendo que seja desconstituído o título executivo judicial, já que fundado em interpretação tida por inconstitucional no julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 e no RE 1287126. Compulsando os autos verifica-se que foi proferida decisão de suspensão do tramite processual, até ulterior determinação do Supremo Tribunal Federal constante da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 615 MC/DF. Indefiro o pedido formulado pelo Distrito Federal. Aguarde em Secretaria o cumprimento integral dos termos da decisão retro. I. Brasília, 7 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito